Tribunal: TJBA
Processo: 0316560-72.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0316560-72.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por vítima de acidente automobilístico ocorrido em 26/12/2010, pleiteando indenização securitária integral conforme a Lei nº 6.194/74, com alterações da Lei nº 11.482/2007.

2. Sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo, com base no RE 631.240/MG.

3. Apelação sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da tese firmada no referido precedente, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir quando a seguradora apresenta contestação à pretensão autoral, mesmo sem prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não impede o acesso ao Poder Judiciário, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.

4. A contestação apresentada pela seguradora caracteriza resistência à pretensão, suprindo a exigência de interesse de agir, nos termos do entendimento firmado pelo STF.

5. A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJ/BA reconhece que o prévio esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação.

6. A negativa de pagamento e a defesa apresentada demonstram que eventual pedido administrativo seria igualmente indeferido, tornando-se inócuo.

7. Impõe-se a anulação da sentença para reabertura da fase de instrução probatória e regular processamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação de contestação pela seguradora supre a exigência de prévio requerimento administrativo, caracterizando o interesse de agir.

2. A exigência de prévia postulação administrativa não se aplica a ações ajuizadas antes do julgamento do RE 631.240/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0316560-72.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIANA SILVA DOS SANTOS e como apelada SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo para ANULAR a sentença
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .